Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-26.2021.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA APRESENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO - OCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES Processo eproc n. 2000122-26.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000114-77.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 15/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA APRESENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TORTURA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Tales Willerson Xavier Corrêa e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento aos embargos de declaração, para suprimir a omissão apontada, sem, todavia, alterar o resultado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, que, por maioria de votos, deu provimento aos embargos infringentes interpostos pelo Ministério Público em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara nos autos do Processo n. 2000114-77.2020.9.13.0002, para prevalecer o voto vencido da lavra do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. Nas razões recursais (Evento 31), a defesa de Tales Willerson Xavier Corrêa, em apertada síntese, alegou a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter havido o exame do pedido de desclassificação do delito de tortura para o delito de lesão corporal leve ou para outro tipo penal que melhor se amolde à conduta praticada pelo embargante – tese defensiva apresentada no recurso de apelação. Argumenta também que não se faz presente no acórdão embargado as manifestações orais levadas a efeito pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha na sessão de julgamento dos embargos infringentes. Pede, então, que sejam acolhidos os presentes embargos, com o objetivo de sanar a omissão apontada e reformar a decisão, para desclassificar o delito pelo qual o embargante foi condenado para o delito de lesão corporal. Pugna, ainda, na hipótese de não acolhimento do pedido de desclassificação, pela juntada aos autos do processo da mídia contendo a integralidade da gravação das manifestações orais proferidas pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, para fins de direito. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por ser a sessão de julgamento ato público, independente do resultado dos presentes embargos de declaração, determino à Gerência Judiciária que providencie a juntada aos autos da mídia da sessão de julgamento dos embargos infringentes, realizada no dia 20/10/2021 (registro do Evento 23 – EXTRATOATA1), objeto deste recurso. Após a juntada da mídia, em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que próprio e tempestivo. O embargante alega que o r. acórdão apresenta-se omisso pela ausência do exame do pedido de desclassificação do delito de tortura para o delito de lesão corporal leve ou para outro tipo penal que melhor se amolde à conduta praticada por ele – tese defensiva apresentada no recurso de apelação. Analisando os autos do processo, constatei que assiste razão ao embargante quanto à omissão citada, motivo pelo qual complemento a fundamentação do r. acórdão. O embargante sustenta, em síntese, que o fato de a guarnição ter levado o ofendido, em situação de fundada suspeição, a local seguro para a realização de busca pessoal e veicular, mesmo que algemado, e haver empregado o uso de força, e, posteriormente, após a confirmação da inexistência de ilicitude, tê-lo liberado são e salvo, inclusive com condições físicas e psicológicas para continuar a exercer sua atividade laboral, não pode caracterizar intenso sofrimento e, consequentemente, o crime de tortura. Defende que, se assim o fosse, não existiriam outros tipos penais menos gravosos para a proteção da integridade física e mental das pessoas. Entretanto, a despeito da tentativa da defesa do embargante de diminuir a gravidade dos atos por ele praticados, as provas dos autos, especificadas no voto da lavra do e. desembargador relator originário do recurso de apelação, bem como no voto condutor do acórdão objeto dos presentes embargos de declaração, são inequívocas em demonstrar que o crime de tortura ocorreu, seja pelo sofrimento físico, seja pelo sofrimento mental acarretados ao ofendido pelo constrangimento com emprego de violência e grave ameaça impelido pelo embargante para obtenção de informação acerca da localização de material entorpecente. Desta feita, caracterizado o delito de tortura, é inviável a desclassificação. A propósito, confira-se o seguinte julgado: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA MAJORADA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO - NECESSIDADE. 1. Demonstrado que o agente, no exercício de sua profissão (policial militar), constrangeu, mediante violência e grave ameaça, um adolescente a confessar prática de ato infracional, e que desse constrangimento resultaram intenso sofrimento físico e mental e lesão corporal grave, fica aperfeiçoado em sua conformação típica o delito previsto no artigo 1º, I, "a", §§ 3º e 4º, I e II, da Lei n.º 9.455/97, não se podendo falar em absolvição nem desclassificação. 2. É cabível o regime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prisional semiaberto na hipótese em que a pena seja superior a 04 e não exceda a 08 anos, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, ainda que se trate de delito equiparado a hediondo, porquanto "o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2.º, da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluído aqui o crime de tortura" (HC 383.090/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017). (TJMG - Apelação Criminal 1.0362.03.033781-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021) Ressalte-se que o fato de o ofendido, após ter sido liberado pela guarnição policial, ter continuado a exercer a sua atividade laboral, não viabiliza a desclassificação do crime de tortura como sustenta a Defesa do embargante. O crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97,denominado pela doutrina de tortura-prova, no qual embargante foi condenado, diversamente da tortura-castigo (art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97), não requer para sua caracterização o intenso sofrimento físico ou mental, basta, para tanto, que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea "a", não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem reconheceram que a atuação dos policiais causou sofrimento físico e mental às vítimas e se deu com a finalidade de obter a confissão do local onde estavam os objetos furtados e a arma do crime. 3. Assim, por ser o delito de tortura especial em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, a conduta praticada pelos recorridos amolda-se ao tipo previsto no art. 1º, I, "a", da Lei n. 9.455/1997. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a condenação pelo crime de tortura qualificada, nos moldes em que fixada pela sentença de primeiro grau. (REsp 1580470/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No que se refere às manifestações orais levadas a efeito pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha na sessão realizada no dia 20/10/2021, por já ter sido efetivada a juntada da mídia da sessão de julgamento aos autos (Evento 39), conforme pleiteado pela defesa do embargante, entendo como superada a questão. Com essas considerações, dou provimento aos embargos de declaração, para suprimir a omissão apontada, sem, todavia, alterar o resultado. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho a razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2021. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relator